Tribunal: TJPA
Processo: 0804915-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804915-72.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE OUREM

APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARÁ - DETRAN, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINR DE ILEGITIMIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN. MULTAS APLICADAS POR ÓRGÃO EXECUTIVO DIVERSO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA QUANTO AO LICENCIAMENTO E COBRANÇA DAS PENALIDADES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, III C/C O ARTIGO 256, § 3º E ARTIGO 260, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA O APERFEIÇOAMENTO DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA NA FORMA DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009. RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL DE TRÂNSITO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos, negando provimento àquele interposto pelo Detran/PA e dando provimento ao interposto pelo Ministério Público Estadual, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) aos 22 (vinte e dois) do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém, PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se APELAÇÕES interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ/DETRAN visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. 0804915-72.2017.8.14.0301, impetrado pelo MUNICÍPIO DE OURÉM, concedeu a segurança requerida.

Em suas razões (id. 6035451, págs. 1/6), historia o Ministério Público Estadual que o ente apelado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que possui 3 (três) ambulâncias de placas NSE 7733, NSQ 2935 e NSF 2426, sendo que referidos veículos se encontram com licenciamento atrasado por multas por excesso de velocidade que perfazem a importância de R$ 11.101,95 (onze mil, cento e um reais e noventa e cinco centavos).

Discorre que o apelado alega não ter sido notificado das multas aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes/DNIT e que somente teve conhecimento dessas multas quando da realização dos licenciamentos dos veículos junto à autarquia de trânsito.

Esclarece que o juízo de piso proferiu sentença concedendo a segurança, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, CONCEDO A SEGURANÇA, para, ratificando os termos da liminar, determinar ao Impetrado que se abstenha de lançar, junto ao boleto de licenciamento dos veículos de placas NSE 7733, NSQ2935 e NSF 2426 de propriedade do Impetrante, os valores relativos as multas de trânsito constantes dos registros de cada veículo.

Argumentou o ora recorrente que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que as diversas esferas de competência devem comunicar as infrações de trânsito aos órgãos responsáveis (artigo 24º, XIII).

Frisa que a dispensa do pagamento da multa por ocasião do licenciamento apenas se justifica diante da comprovação de ausência de notificação da infração (Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça/STJ).

Alude que o ente apelado não comprovou a ausência de notificação das multas.

Diz que os documentos de discriminam as infrações cometidas não esclarecem sobre a existência ou não do autuado e que o único órgão capaz de dirimir essa controvérsia é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes/DNIT, contudo ele não integra a lide.

Menciona que a autarquia estadual de trânsito não possui conhecimento a respeito da regularidade da aplicação da multa, de forma que as multas lançadas juntamente com os boletos de licenciamento dos veículos de placas NSE 7733, NSQ 2935 e NSF 2426 consubstanciam exercício regular de direito.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da sentença com a consequente denegação da ordem.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará/Detran também interpôs apelação (id. 6035453, págs. 1/6) arguindo, após breve explanação dos fatos, a sua ilegitimidade passiva. Diz, nesse ponto, que as multas foram aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte/Dnit e que, na qualidade de autarquia estadual de trânsito, não possui competência para anular as penalidades de órgão federal.

Frisa que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as autarquias estaduais de trânsito não possuem legitimidade nas demandas em que é questionada a multa aplicada por outro órgão.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas à reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 6035457, pág. 1).

Recursos recebidos no duplo efeito (id. 6249001, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 6383748, págs. 1/7, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso do primeiro apelante, reformando-se a sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo ao seu julgamento.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN.

No que diz respeito à alegação da autarquia de trânsito no sentido de não possuir competência para o cancelamento das penalidades aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte/DNIT, razão não lhe assiste. Isto porque a pretensão do impetrante/apelado se volta contra a composição da cobrança do licenciamento dos veículos, cuja competência é de responsabilidade do órgão estadual de trânsito, a exemplo da arrecadação das penalidades aplicadas pelos órgãos executivos, conforme disciplinado pelo artigo 22, III c/c o art. 256, § 3º e art. 260, todos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
verbis:

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;”

“Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades:

[...]

§ 3º A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor.

Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código.”

Sendo assim, por figurar como o órgão responsável pelo licenciamento dos veículos e pela cobrança de multas decorrentes de infração de trânsito, têm-se que a autarquia estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, independentemente de a multa ter sido aplicada por outro órgão.

Assim, refuto a prefacial arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o impetrante compelir a autarquia estadual de trânsito a proceder ao licenciamento das ambulâncias de placas NSE 7733, NSQ 2935 e NSF 2426 sem a cobrança das multas por excesso de velocidade, uma vez que não se pode vincular tal ato ao adimplemento das penalidades.

No caso vertente, depreende-se que a causa de pedir da pretensão autoral tem relação com a ilegalidade da cobrança das multas aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte/Dnit condicionadas ao licenciamento dos veículos, ante a ausência de notificação ao impetrante, contrariando-se, assim, os termos da Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como em razão dos veículos de tratarem de ambulância.

Eis o teor do verbete acima mencionado:

“Súmula 127 STJ - É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado.”

Desse modo, renovação de licenciamento de veículo somente pode ser condicionada ao pagamento de multa por infração de trânsito quando verificada a prévia notificação do devedor, fato que deve acontecer em dois momentos distintos, a saber, na lavratura do auto de infração e após julgada a subsistência do auto de infração, seja por correio ou por equipamento eletrônico.

No caso vertente, o documento hábil a comprovar a notificação, ou sua ausência, seria a correspondência enviada ao endereço do impetrante. Ocorre que referido documento somente poderia ser apresentado pelo órgão que efetivamente realizou a autuação e imposição da multa, isto é, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte/Dnit, que não compõe a presente lide e, portanto, não poderia prestar os esclarecimentos necessários em relação a que as notificações foram recebidas ou não pelo ente de trânsito estadual.

Desta feita, ao juntar aos autos somente as informações de infrações dos veículos de que é proprietário (id. 6035431, págs. 1/7; id. 6035432, págs. 1/4 e id. 6035433, págs. 1/16) sem quaisquer documentos comprobatórios da notificação das multas, o impetrante não logrou produzir prova pré-constituída do direito líquido e certo que alega possuir.

Sendo assim, constata-se inexistir, nos presentes autos, prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, ora apelado, razão pela qual, por inadequação da via eleita, deve ser provido o recurso do primeiro apelante a fim de que seja reformada a sentença, denegando-se a segurança pleiteada, com fulcro no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará/Detran e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual para, reformando a sentença, denegar a segurança requerida.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/06/2022